Tribunal: TJES
Processo: 0000057-03.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. SÚMULA 500 DO STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude dos atos, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelos delitos praticados, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. Trata-se a corrupção de menores de crime formal, independente de prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ.

3. Caracterização tanto da majorante do concurso no roubo, quanto do delito de corrupção de menores, haja vista condutas autônomas com lesão a bens jurídicos distintos. Precedentes.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal como um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, são de competência do juízo da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000057-03.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA SILVA VENZEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN DA SILVA VENZEL
, em razão da sentença de folhas 124/128, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Iúna
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, § 2º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, impondo-lhe as penas de
03 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Razões recursais às folhas 152/155, em que requer a
absolvição
por suposta insuficiência de provas; subsidiariamente, reforma da dosimetria com a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
, por suposto
bis in idem
com o delito de corrupção de menores. No mais, requer

a
concessão da justiça gratuita
por alegada hipossuficiência, além do
arbitramento dos honorários dativos
.

Contrarrazões ministeriais às folhas 158/160.

Parecer da Procuradoria opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000057-03.2021.8.08.0028

APELANTE: JONATHAN DA SILVA VENZEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN DA SILVA VENZEL
, em razão da sentença de folhas 124/128, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Iúna
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, § 2º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, impondo-lhe as penas de
03 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição
dos crimes, supostamente fundada na insuficiência do conjunto probatório, conforme dita o
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Materialidade
e
autoria
consistentes em auto de apreensão à folha 22, auto de constatação de ineficiência balística de folha 23, boletim unificado às folhas 24/26, retrato de folha 32 e toda a prova oral coligida em juízo.

Narra a denúncia que, às 13h30min do dia 30 de janeiro de 2021, em estrada rural da localidade de Rio Fundo, Irupi-ES, o apelante
e o menor S. R. R. D. S., em concurso, tentaram subtrair, com emprego de simulacro de arma de fogo, motocicleta da vítima Aildon de Amantino Cabanez
. Abordada, a vítima resistiu e sucedeu em desarmar o apelante após luta corporal, também não se intimidando pelo gesto do menor de levar a mão à cintura. Ato contínuo, os sujeitos fugiram do local, sendo o apelante capturado e reconhecido pela Polícia Militar a tempo para sua prisão em flagrante delito.

Em juízo (mídia de folha 123), o
policial militar Edilson de Souza Gomes
relatou que o simulacro foi obtido da vítima, que haveria tomado o objeto do apelante em luta corporal e o apresentou à Polícia na ocasião do contato; que, após o reconhecimento da vítima, o apelante
confirmou ser o autor do fato
; que ainda estava vestido de acordo com a descrição da vítima; que entre o contato com a vítima e a captura do apelante, transcorreram cerca de cinco minutos; que não conhecia previamente os sujeitos. O
policial militar Vitor Rodrigues de Oliveira
afirmou, ainda, que a “arma” chegou quebrada aos policiais, da luta corporal ocorrida entre a vítima e o apelante.

É cediço que os depoimentos policiais, relativos ao exercício de sua função legal, revestem-se de
fé pública
, conquistando
valor probatório
ao harmonizarem com os demais elementos de prova no processo, garantido o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de entendimento firme no STJ:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

(AgRg no AREsp 2.116.217/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2022, DJe 18/10/2022)

A propósito,
as informações da vítima Ailton de Amantino Cabanez

condizem com a versão dos agentes
, ao alegar que, no momento da abordagem, teve “arma” apontada a ele e lhe foi pedido que entregasse a moto, a mochila e o celular; que largou a moto e entregou a mochila, perguntou se queriam o capacete e, ao notar vacilo do apelante, tomou a “arma” dele; que o apelante pediu ajuda ao menor, entrando logo em luta corporal, que resultou na fuga dos dois sujeitos; que foi à delegacia e entregou a “arma”, somente percebendo tratar-se de simulacro após ter o objeto em mãos, dizendo ao policial achar que “nem tiro sai”; que os sujeitos não levaram seus pertences, nem causaram dano a eles ou lesão à vítima; que não os conhecia; que foi abordado subindo elevação na estrada rural e perguntou o que estava acontecendo, sendo anunciado o assalto; que quem empregou a arma foi um “moreno”, que identificou posteriormente como o apelante; que os sujeitos estavam a pé; que a “arma” tinha coronha de madeira, e cano e gatilho de ferro; que deu um soco no apelante, deixando-o “zonzo”, o que provocou a fuga dos sujeitos.

O
menor S. R. R. D. S.
prontamente
confessou
a sua prática do ato infracional análogo a
roubo, praticado com o apelante “Jonin”
; disse que tinha conhecido o apelante há certo tempo;
que o apelante o chamou para “buscar” a moto
; que pediu para o menor cobrir o rosto, em seguida abordando a vítima; que o menor obteve o simulacro “na roça” e deu ao apelante; que o objetivo do roubo era vender a moto, por dinheiro; que o roubo não deu certo devido à reação da vítima; que ficou parado quando o apelante lhe pediu ajuda;
que foi seu primeiro assalto
; que convivia com “Jonin” há um ou dois meses; que praticou o ato pois necessitava de dinheiro e não havia encontrado trabalho;
que não pretende repetir o ato; que realizou o ato “sem pensar”
; que sabia que ocorreria roubo, e que era crime; que tratava-se de “pedaço de arma”, de madeira e ferro.

O próprio
apelante Jonathan da Silva Venzel
, interrogado,
confirmou os depoimentos de todos os demais ouvidos em juízo
, alegando que não sabia que S. R. R. D. S. era menor, que achava que tinha 18 anos, porque “andava na moto da mãe dele”; que só descobriu que S. R. R. D. S. era menor após o fato.

Ora, em função da
confissão do próprio acusado
, mormente em face das provas,
é certa a condenação pela prática de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (artigo 157, § 2º, II c/c artigo 14, II, ambos do CP)
.

Quanto ao delito de
corrupção de menores (artigo 244-B do ECA)
, e não obstante o decote proposto pelo
MP
, trata-se de
crime formal
no que tange a efetiva corrupção do menor, de difícil prova, conforme ao Enunciado nº 500 da
Súmula do STJ
. Afinal, o tipo penal contém a conduta alternativa de
facilitar a corrupção
, e prevê o
modus operandi
de
praticar com o menor ou induzi-lo a praticar infração penal
, o que de fato ocorreu.

No mais, segundo o próprio menor, aquele havia sido seu primeiro ato infracional praticado,
a partir de pedido do apelante
, tanto que vacilou no ato e, posteriormente, demonstrou arrependimento.

Tampouco tem fundamento o pedido de consunção da majorante do roubo em concurso, pelo delito de corrupção de menores, sob alegação de
bis in idem
.
O cerne da questão é, de fato, tratar-se de condutas lesivas a bens jurídicos distintos
, porquanto a corrupção de menor não traduz, necessariamente, a prática conjunta do fato delituoso, e
vice versa
. De fato, há relação com a
Súmula 500 do STJ
justamente no que tange à natureza formal do delito do
artigo 244-B do ECA
. Segundo a Corte:

[...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que
não caracteriza bis in idem
a condenação pelo crime de
roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e
pelo crime de
corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção
, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal.

(HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Portanto, devido às provas materiais e orais colhidas, julgo improcedente os pedidos recursais no sentido de
manter os termos da condenação
.

Quanto ao pleito de isenção de custas processuais, fundado na alegada hipossuficiência do apelante,
compete ao juízo da execução
aplicar a pena observando as condições financeiras de JONATHAN, em um exame pormenorizado destas. Logo, nesta etapa processual,
indefiro
o pleito.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça. No mais, arbitro os honorários dativos em favor da defesa de JONATHAN, no valor de R$ 600,00, que julgo proporcional à atuação em segunda instância na medida dos interesses do apelante (art. 85, §§ 2º e 11 do CPC).

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. SÚMULA 500 DO STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude dos atos, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelos delitos praticados, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes.

2. Trata-se a corrupção de menores de crime formal, independente de prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ.

3. Caracterização tanto da majorante do concurso no roubo, quanto do delito de corrupção de menores, haja vista condutas autônomas com lesão a bens jurídicos distintos. Precedentes.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal como um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, são de competência do juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.